Tribunal: TJDFT
Processo: 0719790-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DOS CONSUMIDORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos autores contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, consistentes na declaração de inexigibilidade das operações de crédito fraudulentas, e na condenação do banco réu ao pagamento de reparação por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) averiguar se houve falha na prestação do serviço ofertado pelo banco requerido capaz de ensejar responsabilização pelos danos alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabe ao julgador determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, não traduz cerceamento de defesa, porquanto constatada a ausência de pertinência e utilidade da prova oral requerida. Preliminar rejeitada.
4. O conjunto fático-probatório contido nos autos demonstra que a fraude ensejadora das transações bancárias indevidas não decorreu de conduta defeituosa imputável ao apelado. A realização de contato por meio do telefone fixo da parte autora não é suficiente, por si só, para comprovar falha no sistema de segurança da ré, sobretudo quando não constatado que a ligação tenha sido oriunda de número telefônico oficial do banco, ou que os terceiros fraudadores tenham se utilizado de dados sigilosos e pessoais dos consumidores para imprimir aparência de legalidade e credibilidade à operação.
5. A circunstância de os terceiros não se apresentarem diretamente como funcionários ou representantes do banco réu, mas, sim, como empregados de empresa terceirizada de tecnologia, prestadora de serviços de segurança para instituições financeiras diversas, somada à entrega dos cartões em ambiente externo ao banco a indivíduo que não possuía vestimenta ou outro sinal indicativo de atuação como preposto do réu, também evidenciam a ausência de falha no dever de segurança da instituição financeira.
6. A conduta dos autores de fornecer seus cartões e as respectivas senhas (dados pessoais e intransferíveis) a terceiros estranhos, sem observar as cautelas necessárias para tanto, configura culpa exclusiva da vítima, hábil a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilização do banco apelado, na forma do art. 14, § 3o, II, do CDC. Culpa concorrente que não se mostra cabível na espécie, pois ausente comprovação de que as operações realizadas seriam atípicas e dissonantes do perfil de consumo dos autores. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.